Tribunal: TJES
Processo: 0089640-61.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0089640-61.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO STOCKL

APELADO: B & L COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Mario Guimarães, em sua obra " O juiz e a sua função jurisdicional", ed. Forense, ano 1.958, p. 347, já pregava que "ligeira fundamentação será o bastante para que não se torne perdida a sentença".
Assim, não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta, pois pode ser sucinta, desde que atenda os requisitos legais. As motivações concisas, que deixam entrever as razões pelas quais o magistrado optou por uma dada solução, não ostentam a macula da inconstitucionalidade. Basta, portanto, que da decisão se possa extrair as razões que fundam o ponto de vista do julgador, mesmo que postas de forma resumida. Diante do quadro,
afasto a tese de que a fundamentação da sentença objurgada é insuficiente, pois apesar de sucinta, confirmou expressamente a medida liminar antes deferida, e consequentemente as razões lá apresentadas.

2.
Além do mais,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

3.
Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar procedente o pedido inicial e confirmar a medida cautelar de arresto antes deferida, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano;

4.
Quanto à existência da probabilidade do direito, merece destaque o fato de que a ação principal, ação de locupletamento ilícito, foi julgada procedente, e a referida procedência foi mantida por esta colenda Primeira Câmara Cível;

5.
No que toca o perigo de dano, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que as hipóteses contempladas no art. 813 CPC/1973 não eram exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora. Assim, a suposta inocorrência de uma as hipóteses do mencionado dispositivo não poderia, por si só, impedir o arresto;

6.
Ao contrário do que afirma o apelante, foi demonstrada, sim, a ocorrência de uma das hipóteses do art. 813 do CPC/1973, qual seja a prevista em seu inc. II, alínea “b”, parte final, atinente à prática de artifício fraudulento, a fim de lesar credor;

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALESSANDRO STOCKL
contra a r. sentença de fls. 177/178-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido formulado por
B&L COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e confirmou a medida cautelar de arresto deferida liminarmente às fls. 32/35, a fim de garantir a ação principal, a
Ação de Locupletamento Ilícito n. 0089203-20.2010.8.08.0035
, fundada em cheques de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que a r. sentença é nula em razão da insuficiência de sua fundamentação. Alega, ainda, o não preenchimento dos requisitos ensejadores do arresto, bem como a ausência de locupletamento ilícito e a presença da coação para a emissão dos cheques (fls. 213/228).

Inicialmente, havia entendido que, apesar de intimada, a parte apelada deixou de ofertar contrarrazões (fl. 231).

Assim, proferi o relatório e pedi inclusão em pauta para julgamento (id. 5361122).

Contudo, em atenção à petição de id. 5396122, vislumbrei que, embora tenha havido carga dos autos por um dos patronos da parte apelada (fl. 207 e 231), de fato não havia prévia intimação para ofertar contrarrazões à apelação. Assim, observando o devido processo legal, determinei a retirada do feito da pauta da 25ª Sessão Ordinária, de 18/07/2023, seguida da expedição de intimação à parte apelada para que, no prazo legal, ofertasse contrarrazões.

Assim foi feito e a apelada ofereceu contrarrazões no id. 5747584, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se novamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0089640-61.2010.8.08.0035

APELANTE:
ALESSANDRO STOCKL

APELADA:
B&L COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALESSANDRO STOCKL
contra a r. sentença de fls. 177/178-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido formulado por
B&L COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e confirmou a medida cautelar de arresto deferida liminarmente às fls. 32/35, a fim de garantir a ação principal, a
Ação de Locupletamento Ilícito n. 0089203-20.2010.8.08.0035
, fundada em cheques de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que a r. sentença é nula em razão da insuficiência de sua fundamentação. Alega, ainda, o não preenchimento dos requisitos ensejadores do arresto, bem como a ausência de locupletamento ilícito e a presença da coação para a emissão dos cheques (fls. 213/228).

A apelada ofereceu contrarrazões no id. 5747584, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Mario Guimarães, em sua obra " O juiz e a sua função jurisdicional", ed. Forense, ano 1.958, p. 347, já pregava que "ligeira fundamentação será o bastante para que não se torne perdida a sentença".

Assim, não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação sucinta, pois pode ser sucinta, desde que atenda os requisitos legais. As motivações concisas, que deixam entrever as razões pelas quais o magistrado optou por uma dada solução, não ostentam a macula da inconstitucionalidade. Basta, portanto, que da decisão se possa extrair as razões que fundam o ponto de vista do julgador, mesmo que postas de forma resumida.

Portanto, afasto a tese de que a fundamentação da sentença objurgada é insuficiente, pois apesar de sucinta, confirmou expressamente a medida liminar antes deferida, e consequentemente as razões lá apresentadas. Notemos:

“A parte autora pretendeu, na presente cautelar, o arresto do veículo descrito na inicial, com respectivo bloqueio junto ao Renajud.

Verifico, ainda, que a demandante ajuizou ação principal que tramita conexa a este processo, tendo alcançado provimento favorável no que tange à condenação do requerido ao pagamento dos valores descritos nos cheques cujas cópias instruem a exordial.

Dessa forma, considerando o acolhimento, nos autos do processo principal, do pedido, entendo que
permanecem íntegros os requisitos autorizadores da presente medida cautelar, identificados pela decisão de fls. 32/35, sendo de rigor, portanto, seja confirmada a decisão que concedeu liminarmente a tutela pretendida
” (fls. 177/178-v)

Ademais, conforme a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Superado esse ponto, verifico que agiu com o habitual acerto o d. Juízo de origem ao julgar procedente o pedido inicial e confirmar a medida cautelar de arresto antes deferida, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Especificamente quanto à existência da probabilidade do direito, merece destaque o fato de que a ação principal, correspondente à
Ação de Locupletamento Ilícito n. 0089203-20.2010.8.08.0035
e baseada em cheques de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, foi julgada procedente, e a referida procedência foi mantida por esta colenda Primeira Câmara Cível no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUES – ARTIGO 61 DA LEI 8.357/185 – APELANTE NÃO COMPROVOU VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ELE MESMO CONFIRMA A ASSINATURA DOS CHEQUES – CAUSA DEBENDI – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Dentre as características do cheque está a circulabilidade, ou seja, a possibilidade do título circular, trocando de beneficiário e, via de consequência, de credor e, sendo o título ao portador, a transferência se faz pela tradição, que é a sua entrega pelo detentor a outra pessoa, que passará a ser o novo credor.

2. A Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque) prevê em seu artigo 61, a possibilidade de propositura da chamada ação de enriquecimento ilícito ou ação por locupletamento ilícito, no prazo de 02 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva, a qual se difere da ação de cobrança, lastreada no artigo 62 do mesmo diploma legal fundada na relação causal ou negócio jurídico subjacente. Na ação de enriquecimento ilícito, se prescinde da declinação da causa debendi. Ao ser colocado em circulação, o cheque desvincula-se do negócio jurídico do qual originou e confere ao seu portador o direito de exigir o crédito nele expresso.

3. Tal espécie de demanda é desnecessário o exame do negócio jurídico que originou a emissão do título, uma vez que o cheque ainda se reveste do atributo da abstração, estampado no art. 13 da Lei nº 7.357/85, o qual prevê a autonomia e independência das obrigações contraídas no cheque. Assim, tratando-se de ação intentada dentro do prazo do locupletamento ilícito, é do réu o ônus da prova acerca de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

4. O requerido, ora apelante, sustenta a ocorrência de coação, isto é, de vício de consentimento a ensejar a nulidade das ordens de pagamento contidas nos cheques cobrados. Para isso afirma que “os cheques objeto de cobrança foram entregues à requerente por parte do requerido com o intuito único de reaver tal veículo, pois a requerente, de forma ilegal e abusiva, condicionou a restituição do veículo à emissão de tais cheques”. Entretanto, tal argumento não é hábil para desconstituir o crédito perseguido pela empresa autora, ora apelada. Isso porque apesar de afirmar que foi coagido a pagar pelo veículo INFINITI, no depoimento pessoal prestado às fls. 173/174 diz que “ficou preocupado que o carro desapareceu e também estava preocupado com a empresa Tag. Por isso, para resolver a situação, propôs comprar o carro da B&L em sete pagamentos.” Ora, como visto, o próprio apelante afirma que ele mesmo propôs a compra do veículo, caindo por terra, deste modo, a alegação de que foi coagido.

5. Somado a isso, importa acrescentar que, em que pese a devolução dos cheques pelo motivo n. 28, que significa “cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio”, o apelante confirmou que ele próprio emitiu os cheques em favor da apelada e que posteriormente sustou tais cheques porque o veículo Infiniti não foi devolvido conforme o combinado anteriormente, praticando, desta forma, artifício fraudulento, a fim de lesar a credora ora apelada.

6. Apesar de o apelante trazer diversas alegações referentes ao negócio jurídico supostamente realizado entre as partes, repito, não há necessidade da narrativa da causa debendi para que se reconheça a autenticidade dos cheques, porquanto as próprias cártulas servem de prova da existência da dívida.

7. Da mesma forma tais fatos se tornam irrelevantes pois o cheque é regido por vários princípios, dentre eles os da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, e seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. Caberia, então, à parte ré comprovar o vício de consentimento ou o pagamento da dívida em questão, ônus do qual não se desincumbiu. Precedentes.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível n. 0089203-20.2010.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21 de junho de 2023)

No que toca o perigo de dano, o apelante aduz que a apelada não demonstrou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 813 do Código de Processo Civil de 1973, quais sejam:

Art. 813.
O arresto tem lugar:

I -
quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado;

II -
quando o devedor, que tem domicílio:

a)
se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b)
caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou
comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores;

III -
quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas;

IV -
nos demais casos expressos em lei.

Primeiramente deve-se pontuar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as hipóteses contempladas no art. 813 CPC não eram exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora
1
. Assim, a suposta inocorrência de uma as hipóteses do mencionado dispositivo não poderia, por si só, impedir o arresto.

Contudo, ao contrário do que afirma o apelante, foi demonstrada, sim, a ocorrência de uma das hipóteses do art. 813 do CPC/1973, qual seja a prevista em seu inc. II, alínea “b”, parte final, atinente à prática de artifício fraudulento, a fim de lesar credor. Vejamos:

Art. 813.
O arresto tem lugar:

[...]

II -
quando o devedor, que tem domicílio:

[...]

b)
caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou
comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores;

Isso porque, conforme pontuado pelo d. Juízo de origem ao deferir a liminar, os cheques que compõem o objeto da ação principal foram devolvidos pelo motivo n. 28, que significa “
cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
”.

Porém, em seu depoimento pessoal prestado em audiência de instrução realizada no bojo da ação principal, o apelante confirmou que ele próprio emitiu os cheques em favor da apelada e que posteriormente sustou tais cheques porque o veículo Infiniti não foi devolvido conforme o combinado anteriormente (fls. 173/174, da ação principal). Desse modo, ao sustar os cheques informando um suposto furto ou roubo que não ocorreu, o apelante praticou artifício fraudulento, a fim de lesar a credora ora apelada.

Ante o exposto, considerando o cabimento do arresto, bem como o desprovimento da apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação principal –
Ação de Locupletamento Ilícito n. 0089203-20.2010.8.08.0035 –,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença que confirmou a medida cautelar de arresto.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

1
STJ,
REsp n. 1.407.723/RS
, Rel.ª Min.ª ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j. 21/11/2013, DJe 29/11/2013. STJ,
REsp n. 909.478/GO
, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 9/8/2007, DJ de 27/8/2007, p. 249; STJ,
REsp n. 709.479/SP
, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 15/12/2005, DJ de 01/02/2006, p. 548; STJ,
REsp n. 123.659/PR
, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, j. 09/06/1998, DJ de 21/09/1998, p. 175.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.